Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE ERRO OU COAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO E TARIFA ACESSÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. RESSARCIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. O art. 1.014, do CPC, dispõe que as questões não propostas perante o juízo a quo não podem ser objeto de apelação, sob pena de configurar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
4. O Código Civil, em seu art. 421, atrelou, de forma expressa, a liberdade contratual aos limites da função social do contrato. De fato, o Estado pode intervir nas relações particulares, visando resguardar a função econômica, regulatória e social dos contratos, na medida em que veda a adoção de cláusulas que possam provocar desequilíbrio na relação jurídica contratual.
5.A intervenção judicial limitadora só se legitima quando demonstrado, de maneira clara e objetiva, que a taxa de juros convencionada destoa, em muito, do padrão médio praticado no mercado financeiro para operação de crédito similar ou que está sendo aplicada em percentual diferente do convencionado.
6. Verificado que o autor optou livremente pela contratação de seguro não se revela abusiva sua contratação.
7. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.578.553/SP, é cabível a cobrança referente à tarifa de registro de contrato, desde que pactuada e não haja cobrança excessiva.
8. Em razão da inexistência de cobrança abusiva ou em excesso, não é devida a aplicação da sanção do ressarcimento em dobro, nos moldes do art. 42, do CDC.
9. O § 11 do artigo 85 do CPC determina que o tribunal majore os honorários fixados anteriormente. Tal inovação legislativa trazida pelo CPC representa um fortalecimento da decisão de primeiro grau, pois estimula a parte sucumbente a cumpri-la sem a interposição de recursos protelatórios, bem como busca remunerar o advogado do vencedor pelo trabalho adicional na fase recursal.
10. Apelo não provido.